Tribunal: TJES
Processo: 5000154-53.2020.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000154-53.2020.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO BORGES MIRANDA e outros
RECORRIDO: J MURILO COUTINHO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal, que deu provimento ao recurso inominado outrora interposto pela parte embargante, reduzindo o
quantum
arbitrado em danos morais.

2. Alega a parte embarg
ante, em resumo, que o acórdão é omisso, uma vez que reduziu substancialmente a verba indenizatória sem qualquer justificativa clara, objetiva e juridicamente aferível.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Na hipótese dos autos, verifica-se a ausência dos vícios apontados. Os aclaratórios opostos nos autos têm o condão de rediscussão de matéria, pautado no mero inconformismo da parte, uma vez que busca o reexame de mérito pelo fato de ter sido proferido desfecho diverso do pretendido pelo embargante.

5. O inconformismo da parte, não autoriza a oposição da presente insurgência recursal de natureza eminentemente integrativa. Dessa forma, inexistindo qualquer vício, não merecem prosperar os argumentos da parte embargante.

6.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)